Tribunal: TJDFT
Processo: 0740314-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740314-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ONIX AGRAVADO: MARIA DOS ANJOS DE CARVALHO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos da agravada sobre imóvel alienado fiduciariamente. O agravante alega, em síntese, que, frustradas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis da devedora, deve ser admitida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel a que se vinculam os débitos exequendos (CPC 835 XII). Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, seja admitida a penhora dos direitos aquisitivos da agravada sobre o imóvel alienado fiduciariamente. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento ao agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que é possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária. Nesse sentido: “(...) I. Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel alienado fiduciariamente, mas apenas os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, consoante a inteligência dos artigos 789, 824 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. (...)” (Acórdão 1299255, 07052024720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator